Tribunal: TJBA
Processo: 8005696-10.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 8005696-10.2023.8.05.0146 Foro de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Maxuel Duarte da Silva Advogados: Renan Veras Parente e Renato Veras Parente Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Márcio Henrique Pereira de Oliveira Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, REDIMENSIONANDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, CUMULADA AO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 2. CONCLUSÃO: EMBARGOS ACLARATÓRIOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação criminal nº. 8005696-10.2023.8.05.0146, sendo Recorrente MAXUEL DUARTE DA SILVA e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DOS ACLARATÓRIOS E REJEITÁ-LOS, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR